Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. PEDIDO REJEITADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, mostra-se dispensável se as circunstâncias do caso não sugerem que estivesse comprometida a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento quando foi flagrado na prática do crime pelo qual responde. Preliminar rejeitada.
2. O emprego de arma branca é circunstância do crime de natureza objetiva e se comunica aos demais agentes, nos termos do art. 30 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.